Tribunal: TJDFT
Processo: 0740449-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740449-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JOSE CARLOS MARTINS CASTRO &amp; CIA LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 31574728), interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A e outros, contra a decisão proferida em Cumprimento de Sentença n. 0704032-08.2018.8.07.0001, que rejeitou os embargos de declaração e manteve íntegra a decisão proferida anteriormente. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021 15:17:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador